Tribunal: TCU
Processo: 032.372/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação e da implementação de recomendação feitas mediante acórdão proferido em sede de acompanhamento constituído com o objetivo de avaliar editais e contratos vinculados a pregões eletrônicos para registro de preço promovidos pela Codevasf para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento das medidas adotadas para atender às determinações e à recomendação constantes do Acórdão 1609/2023-TCU-Plenário , relacionadas a irregularidades em contratos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para obras de pavimentação urbana; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1609/2023-TCU-Plenário e parcialmente cumprida a determinação do seu subitem 9.1.3; 9.2. considerar implementada a recomendação do subitem 9.2; 9.3. comunicar a presente decisão à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; e 9.4. arquivar os autos.